Tribunal: TJES
Processo: 0031362-85.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031362-85.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: GILDERLANDIA SILVA KUNZ e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0031362-85.2019.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: GILDERLANDIA SILVA KUNZ

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. CAPÍTULO DE INADMISSÃO COM BASE NO ART. 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 2. CAPÍTULO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO (TEMA Nº 608/STF). CONTRATO TEMPORÁRIO COM A FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13/11/2019. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA APLICÁVEL. ALINHAMENTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. DESPROVIMENTO. 3. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, DO CPC). EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

01. Agravo interno interposto pelo ente público Municipal em face de decisão monocrática da Vice-Presidência que, simultaneamente, inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC (incidência das Súmulas 279 e 280 do STF) e negou-lhe seguimento com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, por estar o acórdão recorrido em consonância com o Tema nº 608/STF. O recorrente busca o provimento do agravo para admitir o apelo extremo, sustentando a inaplicabilidade do paradigma da Suprema Corte às contratações temporárias da Administração Pública e defendendo a incidência da prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o desprovimento, além da aplicação da multa por litigância protelatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

02. As questões jurídicas centrais do caso consistem em: (I) definir se o agravo interno é a via processual adequada para impugnar o capítulo da decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário com base no art. 1.030, inciso V, do CPC; (II) estabelecer se a modulação dos efeitos decorrente do Tema nº 608/STF (ARE nº 709.212/DF) estende-se às demandas de cobrança de FGTS propostas em face da Fazenda Pública, resguardando a prescrição trintenária para as ações distribuídas até 13/11/2019; e (III) verificar se a interposição do agravo interno justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

03. O agravo interno não comporta conhecimento no ponto que ataca a inadmissão do recurso extraordinário fundada no art. 1.030, inciso V, do CPC. O ordenamento processual prevê expressamente o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) como a única via idônea para impugnar este capítulo decisório. O manejo de agravo interno nessa hipótese configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

04. No mérito da parte conhecida, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orienta que as diretrizes de modulação fixadas no Tema nº 608/STF alcançam indistintamente os litígios movidos contra a Fazenda Pública, revelando-se irrelevante a natureza jurídica do ente demandado. Constatado que a ação de cobrança foi proposta pela servidora em 30/10/2019 — portanto, antes do marco temporal definido de 13/11/2019 —, aplica-se a prescrição trintenária às parcelas devidas, evidenciando o acerto da decisão monocrática que negou seguimento ao apelo extremo neste ponto.

05. O pleito de aplicação da penalidade pecuniária prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC não merece acolhimento. A rediscussão trazida pelo ente público acerca do alcance da modulação de efeitos em face do Decreto nº 20.910/1932 configura mero exercício do direito de defesa e do contraditório, não restando demonstrada a manifesta inadmissibilidade exigida para a aplicação da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

06. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

01. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do mesmo diploma, caracterizando erro grosseiro a interposição de agravo interno.

02. A modulação dos efeitos do Tema nº 608/STF aplica-se às ações de cobrança de FGTS propostas contra a Fazenda Pública, incidindo a prescrição trintenária para as demandas ajuizadas até 13/11/2019.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 1.021, § 4º, 1.030, incisos I e V, e 1.042; Constituição Federal, arts. 5º, 7º, XXIX, e 37, caput; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1325131 AgR, Tribunal Pleno, rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 06.12.2021; STJ, REsp n. 1.841.538/AM, Primeira Turma, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel. para acórdão Min. Regina Helena Costa, j. 04.08.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0031362-85.2019.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: GILDERLANDIA SILVA KUNZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Vitória em face da decisão desta Vice-Presidência (id. 18296469) que, simultaneamente, inadmitiu e negou seguimento ao recurso extraordinário, no último caso por força da aplicação do Tema nº 608 do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais (id. 19218449), o recorrente propõe distinguishing em relação ao ARE n.º 709.212/STF, sustentando que o paradigma não alcança as contratações temporárias firmadas pela Administração Pública. Alega, ainda, violação aos arts. 5.º e 37, caput, da Constituição Federal, por ser o contrato temporário válido — celebrado por prazo determinado e em conformidade com a lei municipal regulamentadora — e por atender a necessidade transitória de trabalho. Requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a validade da contratação e, subsidiariamente, a aplicação do prazo prescricional quinquenal às eventuais parcelas retroativas de FGTS devidas à recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida no id. 19815756, manifestando-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo interno e, no mérito, pelo seu desprovimento.

O recurso comporta parcial conhecimento.

No que concerne ao capítulo da inadmissão do recurso extraordinário, o agravo interno não merece ser conhecido. A decisão inadmitiu o apelo com fundamento no art. 1.030, V, do CPC e nas Súmulas 279 e 280/STF, hipótese em que o recurso cabível é o agravo em recurso extraordinário dirigido ao STF, nos termos do art. 1.042 do mesmo diploma. A interposição de agravo interno para impugnar esse capítulo constitui erro grosseiro, o que afasta a fungibilidade recursal. A respeito:

“(...) O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. (...) (STF. ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)”

No capítulo remanescente — negativa de seguimento fundada no Tema 608/STF e alegada inaplicabilidade do precedente ao caso concreto —, passa-se ao exame do mérito.

O agravante sustenta que o Tema 608/STF não alcança as demandas movidas em face da Fazenda Pública e defende a prevalência da prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/1932.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF (Tema nº 608), fixou a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

"O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal."

Na mesma assentada, primando pelos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, a Suprema Corte operou a modulação dos efeitos daquela decisão, conferindo-lhe eficácia
ex nunc
. A fim de operacionalizar tal modulação, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a diretriz cronológica para o ajuizamento das ações de cobrança:
a)
ações ajuizadas até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária (incidência das parcelas vencidas no interregno de 30 anos anteriores à propositura);
b)
ações ajuizadas após 13/11/2019, aplica-se estritamente a prescrição quinquenal.

O distinguishing suscitado pelo Município não procede. Os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que a modulação alcança os litígios propostos contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica da parte ré. A propósito, confira-se o seguinte precedente do STJ:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (STJ. REsp n. 1.841.538/AM, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 24/8/2020)”.

No caso concreto, a ação foi ajuizada pela servidora em 30/10/2019, data anterior ao marco de 13/11/2019 fixado na modulação..

A negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi, portanto, acertada: o acórdão da Segunda Câmara Cível — que aplicou a prescrição trintenária — alinha-se à tese e à modulação de efeitos consolidadas no Tema 608/STF.

Por fim, o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.º, do CPC não deve ser acolhido. Embora o recurso tenha sido parcialmente conhecido, a tese defensiva sobre o alcance da modulação do Tema 608/STF em relação ao Decreto n.º 20.910/1932 situa-se nos limites do exercício regular do direito de defesa, o que afasta a inadmissibilidade necessária à imposição da sanção.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte,
negar-lhe provimento.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.